Tribunal: TJES
Processo: 5003248-69.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-69.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA BRANDAO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003248-69.2024.8.08.0026.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARLENE DA SILVA BRANDAO.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLENE BRANDÃO DOS SANTOS
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, na qual a recorrente pretende a declaração de inexistência de débito referente à suposta contratação não autorizada de plano de telefonia móvel pós-pago, bem como indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não contratou a alteração de seu plano pré-pago para modalidade pós-paga, ocorrendo prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo suportado danos morais passíveis de indenização.

3.

Em contrapartida, a recorrida apresenta óbice as alegações da recorrente, sustentando que não houve irregularidades na contratação, tendo a recorrente utilizado os serviços contratados, bem como argumenta a ausência de falha na prestação de serviços e a inexistência de danos morais, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

MÉRITO.

4.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, a fim de nortear e fundamentar o presente Voto:

[...]
Em síntese, a parte autora, consumidora de longa data dos serviços de telecomunicações da ré,
mantinha uma linha pré-paga destinada apenas aos serviços básicos.
Contudo, a operadora bloqueou indevidamente a referida linha sob a alegação de inadimplência em fatura de pós-pago, inserindo unilateralmente cobranças referentes a serviços jamais solicitados ou contratados.

Essa conduta abusiva ocasionou prejuízos significativos à autora, que, além de perder seu número de telefone e todos os seus contatos, foi obrigada a adquirir um novo chip, motivando-a a buscar amparo no Poder Judiciário.

Após análise detida das provas constantes nos autos, verifico que a parte Requerida cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório, evidenciando que a autora utilizou a linha telefônica, mesmo alegando desconhecimento acerca da alteração do plano (IDs 63324497; 63324499)
. Cumpre ressaltar que não há elementos probatórios mínimos que corroborem as alegações da parte autora.

Ademais, verificou-se que a autora permaneceu inadimplente perante a parte ré, não sendo constatado o pagamento de qualquer quantia, mesmo após a utilização da linha telefônica
.

Sendo assim,
entendo que não houve falha na prestação do serviço pelo Requerido, tendo agido no exercício regular de seu direito, uma vez que ficou comprovado a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º inciso II do CDC
.
[...] grifei

5.

D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

6.

Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo à ele apresentar prova mínima, nos termos do art. 373, I do CPC.

7.

Nessa esteira,
verifica-se o acerto do Juízo de origem. Isto porque, dimana dos elementos probatórios colacionados aos autos que a recorrente efetivamente contratou e utilizou os serviços de telefonia móvel na modalidade pós-paga. Há comprovante de realização e recebimento de ligações, o que é incompatível com sua alegação de desconhecimento da contratação, afinal, somente seria possível a utilização dos serviços na modalidade pré-paga acaso tivesse provisionado créditos no período reclamado.

8.

No tocante à ausência de gravação telefônica, embora constitua prática recomendável, sua ausência não implica automaticamente em contratação irregular, mormente quando há outros elementos probatórios robustos que comprovam a regularidade do ato, como no caso em tela.

9.

No caso sub examine, não se vislumbra qualquer conduta irregular da recorrida. Ao contrário, restou demonstrado que a empresa agiu em conformidade com as normas regulamentares, prestando adequadamente os serviços contratados pela consumidora. Outrossim, a mera alegação de desconhecimento da contratação, não corroborada pelas provas dos autos, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 e art. 85, §8º, do CPC,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)